Tribunal: TCU
Processo: 025.131/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria de Stela Maris Souza Maia, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, submetido à apreciação desta Corte de Contas, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Stela Maris Souza Maia, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, submetido à apreciação desta Corte de Contas, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de Stela Maris Souza Maia, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 636.553; 9.2. dispensar a adoção das medidas necessárias à revisão de ofício do ato, ante a baixa materialidade dos valores indevidos percebidos pela interessada; 9.3. comunicar esta decisão à interessada e à Universidade Federal de Minas Gerais; e 9.4. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) para que, em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Evolução Digital (Setid), avalie a possibilidade de implementar alertas no sistema e-Pessoal com vistas a cientificar as diversas unidades responsáveis por agir nos processos de atos sujeitos a registro acerca da proximidade do vencimento do prazo de cinco anos a partir da submissão do ato ao TCU.